Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S.A. ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DA DEMANDA AOS FEITOS DE COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CDC E A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese em que extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de comando judicial que determinara a emenda da peça vestibular para ser convertida a ação a ser processada na Vara de Falências e Recuperação Judicial.
2. Entendimento não conforme à tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20), que reconheceu incidir a legislação consumerista em relações negociais tais como a firmada pelos autores com as sociedades empresárias integrantes do grupo denominado G44, bem como reconheceu a competência das varas cíveis para processar as ações judiciais em que postulam os cocontratantes/autores à restituição de valores que, como consumidores, investiram com as empresas cocontratantes/rés ao entabularem, entre si, “contrato de sociedade em conta de participação”.
3. Não visualizo, porém, os requisitos necessários para aplicação da Teoria da Causa Madura, devendo a cognição da peça vestibular e dos documentos que a instruem serem analisadas no juízo de origem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.